Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-43.2020.8.14.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000001-43.2020.8.14.0058

RECORRENTE: WELESON PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3.
In casu
, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do réu.

4. Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 22/05/2023 a 29/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
WELESON PEREIRA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Senador José Porfirio
que o pronunciou pela prática do crime capitulado no
art. 121, caput c/c artigo 14 do CP
(tentativa de homicídio).

Notícia a
exordial acusatória
(ID 6042525), que no dia 31 de dezembro de 2019, por volta de 3h30min, nas imediações do cemitério municipal da cidade de Senador José Porfírio, o apelante Weleson Pereira dos Santos, vulgo “Zulu”, subtraiu para si, mediante violência exercida com emprego de arma branca, os seguintes objetos da vítima Hermes Nunes Barbosa: 01 (um) aparelho celular, marca LG, R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) sandália marca Kenner.

Consta da dinâmica fática que em razão da violência praticada pelo réu, consistente em golpes de garrafa de vidro na cabeça, nos braços e no tórax da vítima, esta sofreu lesão corporal de natureza grave, já que ficou impossibilitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme consta do exame de corpo de delito, clarificando a denúncia que o ofendido estava se dirigindo para a sua residência, quando, ao passar próximo ao cemitério, foi abordada pelo acusado que gritou:
'perdeu, perdeu!'.
Ato contínuo, o denunciado, na posse de uma garrafa de vidro, desferiu um golpe na cabeça da vítima, momento em que a garrafa quebrou em decorrência do impacto, ocasião em que o réu passou a perfurar o corpo da vítima com várias estocadas da garrafa quebrada, subtraindo, na sequência, os objetos acima mencionados e empreendendo fuga. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, inciso II c/c artigo 14 do CP (tentativa de latrocínio).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de decisão na qual o juiz sentenciante, atribuindo definição jurídica diversa do fato imputado, desclassificou o crime de tentativa de latrocínio para o delito de tentativa de homicídio simples, com fundamento no art. 383 do CPP, pronunciando o acusado nas sanções punitivas do art.
art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP,
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 6042548).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso objetivando em
razões recursais
a desclassificação para o crime de lesão corporal grave previsto no

art. 129, §1º, inciso I, do CP, diante da ausência de indícios da intenção de matar a vítima (IDs 6042553, 6042554 e 6042555).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença de pronúncia (ID 6042556 e 6042557).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve

a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, conforme previsto no art. 589 do CPP (ID 6042557).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 6574000).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença de pronúncia para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, previsto no

art. 129, §1º, inciso. I, do CP, diante da ausência de elementos comprobatórios da intenção de matar a vítima por parte do acusado.

Segundo dicção do art. 413 do CPP, o juiz, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronunciará o acusado, consignando-se que segundo entendimento placitado no âmbito do STJ,
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que, pela documentação trazida à baila, restou demonstrado que a decisão recorrida baseou-se em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado a seguir.

A
materialidade
delitiva restou provada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6042526), Exame de Corpo de Delito (ID 6042529) e Laudo de Exame de Lesão Corporal Complementar (ID 6042540), que atestou a extensa lesão sofrida pela vítima em seu membro superior.

Os
indícios de autoria existentes nos autos são suficientes
para embasar a decisão de pronúncia conforme se observa pelas transcrições presentes na decisão guerreada (ID 6042548).

Nesse particular, oportuno consignar que a vítima

Hermes Nunes Barbosa
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo, ocasião em que reconheceu o acusado como autor das agressões sofridas no dia dos fatos, esclarecendo que não viu a subtração dos bens, pois quando foi golpeada veio a desmaiar.

O acusado
Weleson Pereira dos Santos
em seu interrogatório confirmou que atacou a vítima, alegando legitima defesa pois Hermes havia lhe jurado de morte e por essa razão golpeou a cabeça da vítima com uma garrafa de cachaça, todavia negou a subtração dos bens.

Neste espeque, verifica-se a existência nos autos de indícios suficientes de autoria e de prova da existência de crime, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Ademais, quanto a presença ou não do
animus necandi,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal grave conforme pretende a defesa do recorrente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do réu.

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“a
desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, o E. TJPA compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal (
vide
RESE n. 0001201-21.2015.8.14.0039, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://bit.ly/427mkvC
), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, importante reiterar que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, conforme jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”,
sendo certo que
“a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Neste espeque, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado na via recursal, em razão da existência de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de participação do recorrente, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios, inclusive o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do réu.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/05/2023